Tribunal: TJDFT
Processo: 0720588-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. PRODUÇÃO. PROVA PERICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatada a ausência do depósito dos honorários periciais, após a devida intimação, deve a parte sofrer os efeitos da preclusão, porquanto consubstancia desistência da prova pericial pretendida.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.